Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-15.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004267-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CUIABANA MULTIMARCAS REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 08.573.896/0001-00 (EMBARGANTE), AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA - CPF: 012.702.451-47 (EMBARGANTE), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CUIABANA MULTIMARCAS REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 08.573.896/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1004267-15.2023.811.0000

EMBARGANTE: AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA
contra acórdão de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n 1530/2012 - 0028950-93.2012.8.11.0041 - Código 775689 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME, AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA, em que se indeferiu o pedido de penhora.

O embargante declara que
“O imóvel que se caracteriza como bem de família é absolutamente impenhorável, salvo as exceções erigidas no art. 3º, do mesmo Diploma e a hermenêutica destes dispositivos conferida pela jurisprudência.”.

Afirma que “
o julgamento foi proferido baseado em premissa fática absolutamente equivocada, no fito de subsidiar o afastamento da impenhorabilidade. O débito que se discute nos autos NÃO é oriundo do imóvel financiado
”.

Pontua que
“A dívida discutida no feito é muito anterior à aquisição imobiliária. Imperioso, pois, o reconhecimento de que a decisão foi exarada com base em premissa equivocada e faz-se mister sua incontinenti correção, para manter a impenhorabilidade do bem de família em questão (e dos seus direitos creditícios, com fincas no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 171788158).

Em resposta, requer o desprovimento. (id. 172348178).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA
contra acórdão de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n 1530/2012 - 0028950-93.2012.8.11.0041 - Código 775689 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME, AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA, em que se indeferiu o pedido de penhora.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, é possível a penhora dos direitos aquisitivos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”

Nesse contexto, inexiste óbice para a penhora sobre os direitos que o devedor porventura possua sobre o imóvel.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento "no sentido de ser possível a penhora do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel. 2. Agravo interno improvido ". (AgInt no AREsp 1715954/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTO DE PENHORA - CABIMENTO. É possível que se proceda à constrição dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda (art. 835, XII, CPC), o que poderá ser realizado mediante lavratura de auto de penhora.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv .0702.01.004329-8/002, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, II, DA LEI N. 8.009/1990. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao interpretar as normas regentes do instituto do bem de família, adotou solução em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação no sentido de ser possível a penhora do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel, motivo pelo qual foi necessária a reforma do acórdão estadual para realinhá-lo ao entendimento assente nesta Corte Superior e restabelecer a decisão interlocutória que considerou possível a penhora do imóvel. 2. Agravo interno improvido". (AgInt no AREsp 1537373/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora do bem de família para saldar débito decorrente de contrato de promessa de compra e venda para aquisição do imóvel. 3. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido, de que o crédito do exequente originou-se da promessa de compra e venda celebrada entre as partes para a aquisição do próprio imóvel penhorado, atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido". (AgInt no AREsp 1378891/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019)

Frisa-se que não há falar em avaliação do imóvel, mas somente dos direitos aquisitivos da parte agravada em relação ao bem, derivados de contrato de promessa de compra e venda.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023